Tribunal: STF
Processo: HC 237883
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Raimundo Romualdo Filomeno Rocha Neto, apontado como autoridade coatora o Superior Tribunal Militar, que negou provimento à Apelação Criminal nº 7000072-69.2023.7.00.0000/CE, Relator o Ministro Carlos Vuyk de Aquino.



    Narram os autos que o paciente foi condenado “à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso nas sanções do art. 290 do Código Penal Militar, com a concessão do benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos”.



    Alega-se, em síntese, a quebra de cadeia de custódia por suposta ausência de laudo toxicológico definitivo. 



    Requer-se, ao final:



    “01. - a concessão da ordem, desde logo, monocraticamente, por Vossa Excelência, na forma do art. 192, caput, do RISTF, nos interesses deste ‘cidadão civil´, pela cassação do Acórdão do STM, de 05/02/2024, na Apelação nº nº 7000124-65.2023.7.00.0000, Evento 39, do E-PROC, e, via de consequência da Sentença na Ação Penal Militar nº 7000052-06.2022.7.10.0010, reconhecendo que a falta do Laudo Definitivo quebrou a ‘cadeia de custódia probatória da materialidade’ porque não se tem a necessária contraprova que é indispensável para se constatar a materialidade caracterizando-se como ‘perda de uma chance probatória e que seja determinado a absolvição com fulcro no art. 439, Código de Processo Penal Militar, letra “b”, porque o fato não é crime, e/ou letra “e”, porque não se produziu provas suficientes para a condenação;- na eventualidade de a ordem pleiteada não ser concedida de plano, monocraticamente, na forma do artigo 192, caput, do RISTF, a Defensoria Pública da União de Categoria Especial pleiteia;



    02.1. - concessão da medida liminar para suspender os efeitos do Acórdão hostilizado até o julgamento final da presente impetração; e,



    02.2. - em plenário, a concessão de ordem tal qual descrito no item 01;



    03. - que sejam considerados juntados como instrução deste Habeas Corpus os autos da Apelação nº 7000124-65.2023.7.00.0000, a Ação Penal Militar nº 7000052-06.2022.7.10.0010 e Inquérito Policial Militar nº 7000040-89.2022.7.10.0010; e,



    04. - que as intimações desta Corte Suprema sejam feitas a Defensoria Pública da União - DPU -, que tem atuação permanente neste egrégio Tribunal, observando-se as prerrogativas previstas no art. 44, incs I e VI, da Lei Complementar 80/1994, de receber intimação pessoal e de contagem em dobro de todos os seus prazos, destacando a necessidade de informação sobre a data da sessão de julgamento tendo em conta o possível interesse em sustentar oralmente.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. TRÁFICO, POSSE OU USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM ÁREA SUJEITA À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PEQUENA QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. NÃO APLICAÇÃO. AUTORIA, MATERIALIDADE E CULPABILIDADE COMPROVADAS. RECURSO NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. UNANIMIDADE.”



    O julgado proferido pelo Superior Tribunal Militar não evidencia ilegalidade flagrante abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, encontra-se suficientemente motivado, estando justificado o convencimento formado.



    Consoante destacou o Ministro Carlos Vuyk de Aquino em seu voto,



    “As demais provas testemunhais colhidas em Juízo confirmam que o Acusado trazia consigo a substância entorpecente encontrada em seus pertences em local sujeito à Administração Militar (...).



    (...)



    Acerca da materialidade, além do Termo de Apreensão de Substância Entorpecente no qual foi descrito o material encontrado em poder do Acusado como sendo “(...) carteira de cigarro contendo cigarros comuns e dois cigarros suspeitos de substâncias entorpecentes (...)”, consta dos autos o Laudo Pericial (Laudo Definitivo) elaborado por um Perito Criminal da Polícia Civil do Estado do Piauí em 5 de julho de 2022, segundo o qual:



    “(...)



    2. IDENTIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DO MATERIAL



    Trata-se de 1,3 g (um grama e três decigramas) (massa líquida) e substância vegetal desidratada, composta de fragmentos de folhas, caules e frutos; distribuídos em 02 (dois) invólucros de papel fino em formato cilíndrico (cigarros artesanais). Acompanha a substância uma carteira de cigarros contendo oito cigarros, marca Malboro, e um fragmento de papel fino em formato cilíndrico contendo vestígios da substância vegetal parcialmente queimada.



    5. CONCLUSÃO



    Face aos resultados obtidos após as análises realizadas, o Perito que subscreve o presente Laudo o conclui afirmando que a substância vegetal encaminhada a exame contida em dois cigarros artesanais apresentou resultado POSITIVO para Cannabis sativa L. A cannabis sativa L., apresenta como um dos componentes em sua composição química, tetraidrocanabinol, o qual, apresenta propriedades psicotrópicas. Conforme RDC que atualiza o anexo da Portaria 344 SVS/MS de 12 de fevereiro de 1998 esta substância é proscrita no Brasil. Ressalte-se que o material presente nos cigarros de marca Maboro (fumo) apresentou resultado negativo para presença de canabinóides.” (Grifo nosso).



    Vale dizer, portanto, que o material apreendido em poder do Acusado foi o mesmo submetido a exame pericial, não restando qualquer controvérsia no sentido de eventual quebra da cadeia de custódia, tampouco quanto à comprovação da materialidade delitiva.”



    Como visto, as instâncias de mérito levaram em consideração todo o acervo probatório para concluir pela condenação do paciente, sem que tenha havida quebra da cadeia de custódia.



    Logo, para se chegar à conclusão diversa, indispensável seria o reexame minucioso dos fatos e provas, intimamente ligados ao mérito da ação penal, o que não comporta a via do habeas corpus. 



    Nesse sentido:



    “HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POSSIBILIDADE. PENAL MILITAR. ART. 290 DO CPM. POSSE DE ENTORPECENTE. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ORDEM DENEGADA. I - Conforme entendimento da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, não configura óbice ao conhecimento do writ o fato de a sua impetração ser manejada em substituição a recurso extraordinário. II - A ausência do auto de apreensão se configura mera irregularidade, que não dá ensejo à nulidade da condenação, se a decisão condenatória tiver por fundamentos outras provas hábeis à comprovação da materialidade delitiva. Precedentes. III - O acórdão atacado assentou que foram comprovadas a autoria e a materialidade da conduta pela confissão do paciente, pelo Laudo de Perícia Criminal e pelo auto de prisão em flagrante, que descreve detalhadamente as circunstâncias em que foi apreendida a maconha na repartição militar. Desse modo, entender pela ausência de materialidade delitiva implica necessariamente revolvimento de material fático-probatório, inviável na via eleita. Precedentes. III - Ordem denegada” (HC nº 136.123/RS, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 25/10/16 – grifos nossos);



    “HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL MILITAR. TRÁFICO, POSSE OU USO DE ENTORPECENTE. ART. 290 DO CPM. ÍNDICIOS DE AUTORIA DELITIVA. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE AUTO DE APREENSÃO E DE LAUDO PRELIMINAR. MERA IRREGULARIDADE. 1. Não se exigem, quando do recebimento da denúncia, a cognição e a avaliação exaustiva da prova ou a apreciação exauriente dos argumentos das partes, bastando o exame da validade formal da peça e a verificação da presença de indícios suficientes de autoria e de materialidade. 2. O trancamento da ação penal na via do habeas corpus só se mostra cabível em casos excepcionalíssimos, quando manifesta a atipicidade da conduta, presente causa extintiva de punibilidade ou ausente suporte probatório mínimo de autoria e materialidade delitivas. 3. Não se presta o habeas corpus, enquanto não permite ampla avaliação e valoração das provas, como instrumento hábil ao reexame do conjunto fático-probatório ensejador da persecução criminal. 4. A ausência de auto de apreensão e do laudo inicial de constatação configura mera irregularidade, incapaz de invalidar a condenação penal ou de ensejar o trancamento da ação penal por ausência de materialidade delitiva. Precedentes. 5. Ordem denegada” (HC 123.539/PE, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 16/12/154);



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. IMPUTAÇÃO DA INFRAÇÃO DO ART. 290, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ALEGAÇÃO DE NÃO COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SISTEMA DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. 1. Decidir de forma diversa do que assentado nas instâncias antecedentes demandaria afastar a idoneidade dos peritos que produziram o laudo de exame de constatação e concluir pela insuficiência das demais provas que o corroboraram, o que demandaria o reexame dos fatos e das provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. 2. Não há hierarquia entre as provas, podendo o magistrado valorá-las segundo o seu livre convencimento, de forma motivada, como se tem na espécie vertente. Sistema do livre convencimento motivado. 3. Ordem denegada” (HC nº 116.153/MS, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 6/6/13).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de fevereiro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente